Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-91.2018.8.11.0035
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000756-91.2018.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO TEIXEIRA LOURENCO - CPF: 490.068.191-15 (EMBARGANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), AMIL EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA - ME - CNPJ: 19.339.801/0001-04 (EMBARGADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), PABLO ARTHUR BUARQUE GUSMAO - CPF: 004.700.641-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

2. As circunstâncias trazidas pelo Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o
Acordão
objurgado,
que julgou desprovido o Apelo do Embargante.

3. Conforme entendimento pacífico do STJ, o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

4. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA APELAÇÃO N. 0000756-91.2018.8.11.0035)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Carlos Alberto Teixeira Lourenço
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Recurso de Apelação interposto em face da sentença que revogou a decisão liminar anteriormente concedida, julgou improcedentes os pedidos iniciais da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e condenou o Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o Embargante alega a existência de omissão no Acórdão
.

Sustenta que o julgado está omisso quanto à apreciação da Preliminar de Cerceamento de Defesa, porque o Embargante especificou as provas que pretendia produzir para comprovar o pagamento da dívida, sendo imprescindível a quebra do sigilo bancário da Embargada, porém, o Juiz
a quo
sentenciou o feito sem oportunizar a produção do pleiteado, o que não foi reformado pelo Colegiado.

Assevera que há omissão, também, no que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, pois o Juiz Sentenciante feriu o art. 6º, VIII, Do Código de Defesa do Consumidor quando não deferiu o Instituto em seu favor, e o Acórdão não apreciou tal pedido.

Aduz que o Acórdão embargado ainda deixou de apreciar a questão da declaração de inexigibilidade do débito e da condenação da Embargada em indenizá-lo por dano moral decorrente da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma nos Aclaratórios a idoneidade do recibo manual apócrifo apresentado para demonstrar a quitação do débito.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como relatado,
Carlos Alberto Teixeira Lourenço
opôs Embargos de Declaração com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Recurso de Apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória e Indenizatória ajuizada em desfavor da Embargada.

Reanalisando os autos, verifico, de plano, que os Embargos não merecem acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, a inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

Na hipótese, da simples leitura do Acórdão recorrido, observo que as circunstâncias trazidas pelo Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que foram claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o
Acórdão

objurgado, que julgou desprovido o Apelo do Embargante.

Com efeito, no voto foram expressamente analisadas e fundamentadas as razões de direito pelas quais a preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, a tese de que a inversão do ônus da prova devia ter sido concedida não foi acatada, além de esclarecer de forma clara acerca da não admissão do recibo apócrifo como prova.

A razão não acompanha o Embargante quando menciona que o Acórdão foi omisso em tais pontos, pois no que se refere ao cerceamento de defesa, expôs de forma ampla que a alegação de efetivo pagamento não podia ser comprovada apenas por prova testemunhal, mas é uma situação fática que demanda prova eminentemente documental, e a oportunidade de produzir tal prova foi devidamente concedida ao Embargante.

Além disso, a fundamentação foi complementada com explicações acerca do Juiz ser o destinatário final da prova e poder verificar a necessidade ou não de mais elementos nos autos para o seu convencimento.

No que tange à inversão do ônus da prova, o Acórdão Embargado explanou que a medida não é deferida de forma automática, dependendo da apreciação do magistrado acerca da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência, juntando inclusive entendimento jurisprudencial sobre o assunto.

Portanto, a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa foi muito bem embasada, não merecendo guarida os argumentos de omissão provocados pelo Embargante.

A razão também não acompanha o Embargante quando aduz que o Acórdão recorrido é omisso quanto à declaração de inexigibilidade do débito e à condenação da Embargada em indenizá-lo por Dano Moral decorrente da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pois só caberia fundamentação acerca de tais temas se a quitação da dívida estivesse comprovada.

No entanto, a conclusão do julgamento foi no sentido de que o Embargante se quedou inerte em demonstrar o efetivo pagamento da dívida e, para evitar tautologia, transcrevo o trecho do Acórdão embargado:

[...] O ponto controvertido cinge-se no fato de a referida dívida já ter sido quitada.

Acontece que, ao juntar o recibo de quitação para comprovar o alegado, o Apelante não conseguiu êxito, porque o referido documento não preenche os requisitos trazidos pelo artigo 320 do CPC, que assim dispõe:

A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento,
com a assinatura do credor, ou de seu representante
.

É cediço que recibo de pagamento sem assinatura do credor não comprova quitação de débito.

Nesse sentido, colaciono o julgado
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM PLANTÃO DE VENDAS DA INCORPORADORA.
ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADAS. ART. 373, I, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA EFETIVA COBRANÇA E PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que se discute a validade da transferência ao consumidor, da obrigação de pagar comissão de corretagem, quando o negócio é realizado diretamente no empreendimento imobiliário.

2. Parte autora que não traz aos autos prova efetiva de cobrança ou pagamento de comissão de corretagem, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado.
3. A cópia de contestação em outra demanda, com suposta confissão de pagamento de comissão de corretagem, bem como o recibo de pagamento sem assinatura, não têm o condão de comprovar efetivamente as alegações da parte autora (fls. 28/40). Ademais, os demonstrativos de pagamento juntados pela requerida - e não impugnados pela parte autora - evidenciam a ausência de pagamento de comissão de corretagem (fls. 78/82), o que vai ao encontro do estipulado no contrato de compra e venda, que não prevê a cobrança de comissão de corretagem (fls. 54/73). 4. Sentença que merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005639679 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 10/05/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 16/05/2017) – Negritei.

Outro não é o entendimento desta Câmara Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONEXÃO COM AÇÃO MONITÓRIA – INEXISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 55 DO CPC -
ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR QUE TEM INTERESSE NA EXTINÇÃO DO DÉBITO – ÔNUS DO ART. 373, I DO CPC- RECIBO QUE NÃO COMPROVA O PAGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CC
– INCIDÊNCIA DO CDC - MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 55 do CPC “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, assim não sendo comum nem o pedido e nem a causa de pedir não se configura a conexão.

Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC)

A quitação de dívida deve ser provada por recibo de que conste o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por esse pagou, o tempo e o lugar do pagamento,
com a assinatura do credor ou de seu representante, inexistindo um ou mais dos requisitos não há como reconhecer quitada a dívida
(art. 320 do CC).

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição. (N.U 0010382-44.2011.8.11.0015, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018) – Destaquei.

Desta feita, o apelante tinha o ônus de comprovar minimamente o seu direito e dele não se desincumbiu.

Ao caso em testilha cabe muito bem a invocação do famigerado brocardo jurídico muito utilizado quando está em voga o caso em tela:
“quem paga mal, paga duas vezes.”.

Isso porque, caso a alegação não provada lhe socorra no mundo real, mas não lhe seja útil no mundo jurídico, o recibo apócrifo traz a obrigação de pagar o débito, pois não é válido para comprovar quitação de dívida, pois da obrigação não se desonerou.

A sentença recorrida não merece reparos, pois se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, i
mportante destacar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.
Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019). Sem destaque no original.

No caso em apreço, toda a matéria devolvida ao Tribunal foi fundamentadamente apreciada.

Por oportuno, ressalto que há restrição legal para a interposição do recurso de embargos de declaração, circunstância que traz como característica dos aclaratórios a fundamentação vinculada. Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os embargos de declaração não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado.

Verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Destaco, ainda, que nos casos de oposição de embargos de declaração, a meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

Tendo em vista que não há qualquer vício a ser sanado no Acórdão, concluo que a pretensão do Embargante com o recurso é ver reexaminada questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Portanto, sem mais delongas, à vista de todo o exposto, considerando que não há no v. Acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022